Tribunal: TJES
Processo: 0001147-24.2018.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001147-24.2018.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONES BASTOS GUIMARÃES e outros

APELADO: ZAEDIS DE OLIVEIRA THEZOLIN e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. ENTREGA DE COISA CERTA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ação cominatória, condenando o réu à entrega de 116 sacas de café arábica tipo 7 ou ao pagamento do valor equivalente em dinheiro, acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do vencimento.

2.
O réu alegou preliminar de inépcia da inicial, nulidade da citação e contrariedade entre a sentença e as provas dos autos, sustentando a insuficiência probatória para embasar o julgamento de procedência.

3.
O apelado, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de deserção, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso é deserto em razão da ausência de preparo; (ii) avaliar se a inicial é inepta ou se a citação foi nula, por não observar os requisitos processuais; e (iii) verificar se a sentença é contrária às provas dos autos, considerando a presunção relativa decorrente da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto à deserção, o apelante demonstrou sua hipossuficiência econômica mediante declaração de incapacidade financeira, amparada pela gratuidade de justiça. Assim, afastou-se a preliminar de deserção, tendo em vista a inexistência de elementos para infirmar tal condição.

6. Sobre a alegada inépcia da inicial, constatou-se que o pedido principal foi formulado desde o início da demanda, não sendo aplicável o rito previsto no art. 303 do CPC. Ademais, a emenda apresentada apenas alterou a classificação jurídica da ação, sem modificar o objeto ou os fundamentos do pedido, afastando a tese de nulidade da citação.

7. No que tange à revelia, a presunção de veracidade foi reforçada pelo contrato apresentado, que não foi impugnado pelo réu, e pela ausência de qualquer prova contrária sobre o adimplemento da obrigação, conforme art. 373, II, do CPC. A sentença fundamentou-se legitimamente na legislação processual e nos elementos constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação cominatória” (emendada às fls. 27/30) ajuizada por ZAEDIS DE OLIVEIRA THEZOLIN em desfavor de JONES BASTOS GUIMARÃES, por meio da qual o Autor requereu a condenação do Réu à entrega de 116 sacas de café arábica tipo 7, com acréscimo de 1 kg por saca ao mês de atraso nos termos do contrato celebrado entre as aprtes, ou ao pagamento do valor equivalente em dinheiro, acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do vencimento.

Pela sentença de fls. 41/41v, o MM. Juiz de primeira instância julgou procedente o pedido autoral. O Réu foi condenado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como ao ressarcimento das custas processuais.

Irresignado, JONES BASTOS GUIMARÃES interpôs recurso de apelação às fls. 63/71, pelo qual pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (a) a existência de inépcia da inicial, ao fundamento de que o procedimento adotado na petição inicial não observou os requisitos previstos no artigo 303 do Código de Processo Civil; (b) a nulidade da citação, considerando que foi realizada antes da necessária emenda da inicial, nos termos exigidos pela legislação; e (c) a contrariedade da sentença com as provas dos autos, sustentando que a presunção de veracidade decorrente da revelia possui caráter relativo e que não foi apresentada prova suficiente que fundamentasse a procedência do pedido.

Nas contrarrazões id 10340859, ZAEDIS DE OLIVEIRA THEZOLIN pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de deserção, ante a ausência de preparo recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, ao argumento, em suma, de que a sentença está em consonância com as provas dos autos e a legislação aplicável.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001147-24.2018.8.08.0037

APELANTE: JONES BASTOS GUIMARÃES

APELADO: ZAEDIS DE OLIVEIRA THEZOLIN

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação cominatória” (emendada às fls. 27/30) ajuizada por ZAEDIS DE OLIVEIRA THEZOLIN em desfavor de JONES BASTOS GUIMARÃES.

Alega o Autor, na petição inicial, ter adquirido do Réu um total de 116 sacas de café arábica tipo 7, que deveriam ter sido entregues em 30 de Agosto de 2014, com acréscimo de 1 kg por saca ao mês em caso de atraso. Alega o Autor que, não obstante a pactuação expressa, o Réu se recusou a entregar as sacas de café ou a pagar o valor correspondente, motivo pelo qual requereu a condenação do Réu à entrega do bem ou ao pagamento do valor equivalente em dinheiro, acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do vencimento.

Após a citação e revelia do Réu, foi proferida sentença às fls. 41/41v, pela qual o MM. Juiz de primeira instância julgou procedente o pedido autoral, condenando o Réu à obrigação principal, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como ao ressarcimento das custas processuais.

Irresignado, JONES BASTOS GUIMARÃES interpôs recurso de apelação às fls. 63/71, pelo qual pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (a) a existência de inépcia da inicial, ao fundamento de que o procedimento adotado na petição inicial não observou os requisitos previstos no artigo 303 do Código de Processo Civil; (b) a nulidade da citação, considerando que foi realizada antes da necessária emenda da inicial, nos termos exigidos pela legislação; e (c) a contrariedade da sentença com as provas dos autos, sustentando que a presunção de veracidade decorrente da revelia possui caráter relativo e que não foi apresentada prova suficiente que fundamentasse a procedência do pedido.

Nas contrarrazões id 10340859, ZAEDIS DE OLIVEIRA THEZOLIN pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de deserção, ante a ausência de preparo recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, ao argumento, em suma, de que a sentença está em consonância com as provas dos autos e a legislação aplicável.

Pois bem.

PRELIMINAR - DESERÇÃO

Inicialmente, cumpre apreciar a questão preliminar suscitada pelo Apelado em contrarrazões recursais, consubstanciada na deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo recursal.

Quanto à questão, não merece acolhida a alegação.

Denota-se da petição recursal que o Apelante formulou requerimento de gratuidade de justiça fundada na incapacidade de custear as despesas processuais, nos termos da declaração de hipossuficiência constante às fls. 58.

Neste contexto, por inexistir elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, e por não ter o próprio Apelado apresentado qualquer insurgência sobre a declaração prestada pelo Apelante, forçoso reconhecer a desnecessidade de recolhimento do preparo recursal, ante o deferimento da gratuidade de justiça que se impõe, ressalvando que tal benesse é sempre deferida com efeitos prospectivos (
ex nunc)
, não alcançando os atos processuais anteriores ao seu deferimento.

Assim, por estar amparado pela gratuidade de justiça nesta seara recursal, não há que se falar em deserção do presente recurso de apelação.

Por tal razão, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Inicialmente, sustenta o Apelante que a petição inicial seria inepta, por não observar os requisitos exigidos pelo artigo 303 do Código de Processo Civil, ao deixar o Apelado de apresentar pedido principal após a suposta negativa da tutela provisória. Contudo, razão não lhe assiste.

O artigo 303 do CPC regula o procedimento aplicável à tutela de urgência de caráter antecedente, no qual o pedido principal é formulado apenas de forma eventual, como consequência do deferimento da tutela provisória. Entretanto, tal dispositivo legal não se aplica ao caso em análise.

Na presente demanda, observa-se que a pretensão principal de entrega das sacas de café foi expressamente formulada na petição inicial, constituindo o objeto central da ação. A medida liminar de tutela de evidência foi deduzida apenas incidentalmente, como pleito acessório.

Assim, desde o início, o pedido principal estava delineado de forma clara, mostrando-se desnecessária qualquer emenda à inicial. Não obstante, a fim de reafirmar este intento, o Apelado apresentou, antes da citação, emenda à petição inicial (fls. 27/30), modificando o
nomen iuris
da ação de "tutela de evidência com pedido liminar" para "ação cominatória".

Ademais, consoante cediço, resta induvidoso que, quando o pedido principal é apresentado desde a petição inicial, o rito do artigo 303 do CPC não é aplicável, justamente porque tal dispositivo se destina a regular hipóteses em que a tutela provisória é requerida como forma de antecipação de urgência, antecedendo o próprio pedido principal.

Dessa forma, resta patente que a inicial atende a todos os requisitos previstos no artigo 319 do CPC, de modo que não assiste razão à alegação recursal.

Quanto à alegação de nulidade da citação, o Apelante argumenta que esta teria sido realizada antes de uma suposta emenda à inicial, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Contudo, melhor sorte não assiste à tese recursal.

Conforme delineado anteriormente, o pedido principal da presente ação foi formulado desde o limiar da demanda, de maneira clara e objetiva, não se tratando de tutela provisória de caráter antecedente. Assim, não havia qualquer necessidade de emenda à inicial, tampouco de nova citação para complementação de termos já devidamente especificados.

Portanto, a argumentação do Apelante quanto à nulidade da citação não merece prosperar.

Por fim, sustenta o Apelante que a sentença estaria em contrariedade com as provas dos autos, argumentando que a presunção de veracidade decorrente da revelia possui caráter relativo e que não foi produzida prova suficiente para fundamentar a procedência do pedido autoral.

Em que pese tal alegação, verifica-se que as provas dos autos se mostram suficientes para corroborar a presunção de veracidade das alegações autorais, decorrente da revelia.

Em primeiro lugar, porque o Apelante sequer impugnou o negócio jurídico representado pelo contrato juntado às fls. 14 dos autos. Em segundo lugar, porque não apresentou qualquer argumento ou prova sobre o eventual adimplemento da obrigação, ônus que sobre si recai, à luz do art. 373, II, do CPC.

Ademais, aduz o Apelante que "a liminar da tutela provisória de evidência foi negada com o fundamento de que as alegações da inicial eram insuficientes para comprovar a evidência (fls. 21-21v}" e acrescenta que "nenhuma outra prova foi colacionada nos autos posteriormente, sendo a pretensão autoral julgada procedente apenas com base na revelia (de citação nula como já mencionado alhures}."

Ocorre que o referido exame judicial deu-se na oportunidade do exame da medida liminar, em cognição sumária, entendendo o douto magistrado que não havia, naquele momento incipiente da demanda, elementos para o deferimento imediato da tutela provisória.

No entanto, após a devida citação do Apelante, valeu-se o douto magistrado, legitimamente, de regra processual para formar seu convencimento, com base na presunção de veracidade decorrente da revelia, na forma do art. 344, do CPC, entendendo que tal presunção era corroborada pelo instrumento contratual acostado aos autos.

Ademais, conforme salientado, o ônus processual de infirmar a alegação de inadimplemento já é imputado ao réu, na forma da legislação. A presunção de veracidade oriunda da revelia apenas reforça o reconhecimento do descumprimento obrigacional.

Portanto, não há qualquer contrariedade entre a sentença e as provas dos autos, sendo certo que o magistrado de primeiro grau agiu em conformidade com a legislação processual e as provas apresentadas.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Na forma do §11 do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.